Tribunal: TJBA
Processo: 8007096-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007096-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (7)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ALEXANDRE FIDALGO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, DIEGO MARTIGNONI, VINICIUS DE OLIVEIRA MULLER, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidor, policial militar inativo, contra decisão do juízo
a quo
que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos relativos a empréstimos consignados contraídos com instituições financeiras ao teto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. O autor alega estar em situação de superendividamento, ante o comprometimento substancial da sua renda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar à parte ré a limitação dos descontos relativos aos empréstimos consignados ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante, considerando o superendividamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, introduz dispositivos que reconhecem o superendividamento como situação juridicamente relevante e autorizam a adoção de medidas que garantam a dignidade do consumidor, inclusive pela preservação do seu mínimo existencial.

4. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais reconhecem a possibilidade de limitação de descontos de empréstimos consignados como forma de evitar o comprometimento excessivo da renda do consumidor e garantir sua subsistência.

5. Os contracheques acostados aos autos comprovam que os descontos mensais referentes às parcelas contratuais comprometem cerca de 86% (oitenta e seis por cento) da remuneração bruta do autor, restando-lhe montante insuficiente para sua subsistência e a de sua família, caracterizando, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, situação de superendividamento.

6. Permitir a manutenção dos descontos na proporção pactuada coloca em risco o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana e o princípio da garantia do mínimo existencial, encartado no art. 6º, XII, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da renda líquida é compatível com a finalidade da tutela de urgência no contexto da repactuação das dívidas, não implicando perdão ou suspensão definitiva dos débitos, mas mero escalonamento do pagamento com respeito aos encargos contratuais.

8. A concessão da medida não representa enriquecimento sem causa, pois seus efeitos ficam condicionados à boa-fé do consumidor e à abstenção de novas dívidas, conforme prevê o art. 104-A, § 4º, IV, do CDC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Decisão reformada para deferir a tutela de urgência rogada na exordial, determinando a limitação dos descontos

relativos a todos os empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) dos proventos do demandante (abatidos os valores da previdência e do IRPF), dividindo-se o percentual de acordo com a atual proporção entre os credores, até a elaboração do plano de pagamento judicial ou decisão final, sem prejuízo da prorrogação do prazo para quitação vinculado à readequação das parcelas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8007096-41.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
ANTÔNIO FERNANDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS,
e como agravados
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARA OS SERVIDIDORES PÚBLICOS (ABESP) e OUTROS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.